Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705133-61.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL CAMELL APELADO: PAULA DOS SANTOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDÊNCIAL CAMELL contra sentença proferida pela 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada em desfavor de PAULA DOS SANTOS DE ALMEIDA, que julgou procedente os pedidos da exordial. No ID 71091031, foi juntado acordo firmado entre as partes. No ID 72206678, a apelante requer a homologação do acordo e manifesta desinteresse quanto ao recurso interposto. É a breve exposição. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, HOMOLOGO o acordo sob ID 71091031, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado o apelo. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator